Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712880-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GLEYBSON GUSTAVO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o AR não cumprido, devolvido com motivo endereço insuficiente (ID 17310560). Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator